Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GARC/GAPED. SÚMULA 10 TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA 316. SÚMULAS 279 E 280. LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Recurso Extraordinário fundado em violação, pelo acórdão recorrido, ao art. 7o da Emenda Constitucional n. 41 de 2003, ao reconhecer a irretroatividade da incorporação da GARC/GAPED, sem distinção entre ativos e inativos, o que teria infringido “a regra da paridade e integralidade entre os proventos da atividade e da aposentadoria”.
2. O Supremo Tribunal Federal, em matéria semelhante, reconheceu a inexistência de repercussão geral diante da natureza infraconstitucional do “direito dos servidores públicos aposentados e pensionistas ao recebimento do Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ, instituído pela Lei 8.975/1994 do Estado de São Paulo, pago aos servidores públicos estaduais em atividade” (tema 316 – RE 627637 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3. Com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, deve ser mantida a decisão que determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que teve por fundamento interpretação de legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
4. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como o exame de legislação local, o que encontra óbice nas súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso Extraordinário inadmitido.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.